Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703046-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. PREÇO UNITÁRIO. PRORROGAÇÃO. ADITAMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS. FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA DO PAGAMENTO DE REAJUSTES. AUSÊNCIA DE PLEITO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para se reger pelos ditames do Decreto n. 20.910/32, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de empreitada, em 1o/3/13, por preço unitário, pelo prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias e de vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, prevendo-se especificamente, em consonância com o disposto nos arts. 37, XXI, da Constituição Federal, 40, XI, e 55, III, da Lei n. 8.666/93 e 3o, § 1o, da Lei n. 10.192/01, que, após o período de um ano, contado da data da apresentação da proposta (28/1/13), o preço poderia ser reajustado anualmente, adotando-se o INCC. Em 26/7/13, houve aditamento para prorrogação dos prazos de execução, até 20/12/13, e de vigência contratual, até 17/3/14, ficando ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual inicialmente pactuado, desde que não expressamente alteradas ou modificadas. Em 1o/11/13, formalizou-se novo aditamento para acréscimo de valor decorrente de serviços extras, constando cláusula de ratificação nos mesmos termos. 3. Como sabido, ante a previsão no edital e no instrumento contratual, inegável que o direito ao reajuste exsurge após um ano contado da data da apresentação da proposta, mas isso não significa, como consectário lógico, que o pedido concernente ao pagamento pode ocorrer a qualquer momento, sob pena de subverter o interesse público que se objetiva com a prorrogação contratual e, ainda, gerar insegurança jurídica. 4. Quando do primeiro aditamento formalizado em 26/7/13, a contratada já tinha ciência acerca de seu direito ao reajuste, pois a vigência do contrato foi prorrogada até 17/3/14. Contudo, quedou-se silente quanto a qualquer ressalva acerca da matéria, reiterando seu comportamento quando da realização do segundo termo aditivo, em 1o/11/13, o que demonstra sua concordância quanto à manutenção do preço originalmente fixado no contrato, com renúncia do reajuste, à luz do art. 111 do Código Civil c/c arts. 54 e 58, § 1o, da Lei n. 8.666/93, sendo que tal fato balizou a decisão da Administração Pública acerca da vantajosidade da prorrogação. 5. Expirada a vigência contratual e extinto o contrato, não há mais relação jurídica entre as partes, concluindo-se que a contratada, ao não se insurgir oportunamente e livremente consentir com a inalterabilidade do preço fixado originalmente, dispôs de seu direito ao pagamento do reajuste, revelando-se incompatível sua conduta posterior de pleitear os respectivos valores a tal título, porquanto operada a preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega ofensa aos artigos 100 da Constituição Federal e 910, § 1o, do CPC, aduzindo, em suma, que a NOVACAP deve se submeter à execução pelo rito do precatório, ao argumento de ser empresa pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, apontando como violado o Decreto 20.910/32. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030